Tribunal: TJSP
Processo: 2281834-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018 – Pedido de pesquisa 'on line' para busca de bens em nome do devedor através do convênio firmado entre o TJSP e a ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo) indeferido – Pretensão à reforma da decisão - Inadmissibilidade – ARISP – Diligência que cabe à parte – Município-exequente que pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018 – Pedido de pesquisa 'on line' para busca de bens em nome do devedor através do convênio firmado entre o TJSP e a ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo) indeferido – Pretensão à reforma da decisão - Inadmissibilidade – ARISP – Diligência que cabe à parte – Município-exequente que pode providenciar meios para que seus procuradores obtenham esse acesso a fim de realizar a consulta e trazer para os autos a informação do imóvel sobre o qual pretendem que recaia a penhora – Pesquisa prevista no Provimento CG n.o 06/2009 da Corregedoria Geral de Justiça limitada aos casos em que o Juízo competente a determine como diligência sua ou quando a interessada for beneficiária da assistência judiciária gratuita – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001004528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281834-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MUNICÍPIO DE DRACENA, é agravada ALINE PEREIRA BARIZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2281834-12.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Dracena
Agravada: Aline Pereira Barizoni
Comarca: Dracena 3a Vara Judicial
Voto no 34.048
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

IPTU Exercícios de 2017 e 2018 Pedido de pesquisa
'on line' para busca de bens em nome do devedor através
do convênio firmado entre o TJSP e a ARISP
(Associação dos Registradores Imobiliários de São
Paulo) indeferido
Pretensão à reforma da decisão -
Inadmissibilidade
ARISP
Diligência que cabe à
parte
Município-exequente que pode providenciar
meios para que seus procuradores obtenham esse acesso
a fim de realizar a consulta e trazer para os autos a
informação do imóvel sobre o qual pretendem que recaia
a penhora
Pesquisa prevista no Provimento CG n.o
06/2009 da Corregedoria Geral de Justiça limitada aos
casos em que o Juízo competente a determine como
diligência sua ou quando a interessada for beneficiária
da assistência judiciária gratuita
Decisão mantida

Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Dracena da r. decisão de pág. 48/49 dos autos originários
que, em execução fiscal proposta contra Aline Pereira Barizoni
cobrando IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, no valor de R$2.646,96,
indeferiu a pesquisa de bens da executada pelo sistema ARISP ao
entendimento de que a providência cabe à parte.
Insurge-se o Município-agravante sustentando haver
pleiteado a consulta em nome da devedora pelo sistema Arisp, sendo
indeferida pelo MM. Juiz do feito, o que lhe traz prejuízo iminente,
dificultando o trâmite do processo. Afirma que o Tribunal possui acesso
direto a tais informações, cabendo ao magistrado determinar a prática de
atos constritivos, auxiliando a parte a obter, de forma eficiente, a
satisfação de seu crédito. Alega que a expedição de ofício pelo sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
referido é um direito do exequente e um dever do juiz, por se tratar de
instrumentos adequados para a satisfação da prestação jurisdicional.
Requer provimento ao agravo.
Regularmente processado, o agravo foi encaminhado ao
julgamento virtual, independentemente de ulteriores providências.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, no que se refere ao convênio ARISP, cumpre
consignar que a pesquisa de bens imóveis que pertençam à executada
com intuito de indicá-los à penhora é diligência que cabe ao exequente.
Essa providência é de ordem administrativa e a
informação pretendida poderá ser obtida mediante simples requerimento,
a ser feito pela parte, diretamente ao setor competente do Cartório de
Registro de Imóveis.
Ademais, o Município de Dracena pode providenciar
meios para que seus procuradores obtenham esse acesso a fim de realizar
a consulta e trazer para os autos a informação do imóvel sobre o qual
pretendem que recaia a penhora.
Com efeito, o Fisco Municipal não pode simplesmente
pretender a transferência da responsabilidade da pesquisa ao Poder
Judiciário. Após encontrar bens, poderá indicá-los para penhora e, aí
sim, o juízo dará continuidade ao processo.
Nesse sentido é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria envolvendo o Município-
exequente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISSQN -
Exercícios de 1996 a 2001 - Pedido de pesquisa on line para busca
de bens em nome da devedora através do convênio firmado entre o
TJSP e a ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
São Paulo) indeferido - Pretensão à reforma da decisão -
Inadmissibilidade - ARISP - Diligência que cabe à parte -
Município-exequente que pode providenciar meios para que
seus procuradores obtenham esse acesso a fim de realizar a
consulta e trazer para os autos a informação do imóvel sobre o
qual pretendem que recaia a penhora - Pesquisa prevista no
Provimento CG n.o 06/2009 da Corregedoria Geral de Justiça
limitada aos casos em que o Juízo competente a determine
como diligência sua ou quando a interessada for beneficiária da
assistência judiciária gratuita - Decisão mantida - Agravo
desprovido”
(Agravo
de
instrumento
no
2129865-81.2019.8.26.0000, j. 19/06/2019). grifei
Na mesma trilha é o entendimento da E. 15a Câmara de
Direito Público (Dracena):
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Dracena -
IPTU e taxas de lixo e de segurança, exercícios de 2013 a 2017 -
Localização de bens imóveis do executado por meio de consulta
eletrônica feita pelo juiz ao site da ARISP (Associação de
Registradores Imobiliários de São Paulo) - Não cabimento, pois a)
tal medida cabe ao exequente; b) a atuação do Juiz nesse
sentido, conforme convênio celebrado entre a CGJ e a
Associação (Prov. 06/2009, CGJ), tutela interesse do mecanismo
judiciário e não o da parte; c) o Município não pode ficar isento
do preço, já que não é hipótese legal de isenção - Precedentes
desta Câmara - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2161991-87.2019.8.26.0000, rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j.
31/07/2019). destaquei
Acerca do tema a E. 14a Câmara de Direito Público
também já se posicionou com relação ao Município de Dracena:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e
Taxas - Pedido de pesquisa junto à ARISP para localizar bens
imóveis passíveis de penhora - Informações que podem ser
obtidas diretamente pela parte interessada - Decisão mantida -
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2129861-44.2019.8.26.0000, rel. Des. Octavio Machado de Barros,
j. 25/6/2019). destaquei
À guisa de informação, por meio de consulta telefônica
verificou-se que as Fazendas Municipal e Estadual de São Paulo
firmaram convênio diretamente com a Associação dos Registradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Imobiliários de São Paulo (ARISP) para realizar tais pesquisas, convênio
este que também poderá ser firmado pelo Município de Dracena,
dependendo de seu interesse em utilizar tal instrumento nas inúmeras
execuções fiscais que por lá tramitam.
Por sua vez, o Provimento CG 06/2009 prevê apenas duas
hipóteses de utilização, pelo magistrado, da penhora 'online' de imóveis:
nos casos em que o interessado for beneficiário da assistência judiciária
gratuita e quando se tratar de diligência própria do Juízo, o que,
obviamente, não é o caso dos autos.
Acerca do tema é o parecer aprovado pelo D. Corregedor
Geral de Justiça que trata das características básicas do sistema de
penhora 'online':
“(...) Impende observar que o sistema engendrado não se limita a
tornar factível, pela via eletrônica, tão-somente a averbação de
penhora, alcançando todos os Registros de Imóveis do Estado.
Traz, além disso, a possibilidade de ser realizada pesquisa, com
escopo de localização de bens imóveis em nome de determinada
pessoa, bem como de ser obtida certidão a respeito. Mas tal
pesquisa, âmbito desta particular sistemática, estará limitada aos
casos em que o Juízo competente a determine, como diligência sua,
ou às hipóteses em que ao interessado tenha sido concedida a
assistência judiciária gratuita, visto que, fora das situações citadas,
a prestação do serviço a particulares já é propiciada pelo chamado
Sistema
de
Ofício
Eletrônico
da
ARISP
(http://www.oficioeletronico.com.br).” (Proc. CG n.o 888/2006, de
08.04.2009).
E, ainda, de acordo com o art. 3.o, do Provimento CG
30/2011, “As requisições de pesquisa de titularidade de imóvel e de
certidões imobiliárias que provenham de Juízos do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, relativas a imóveis situados no Estado, somente
poderão ser feitas através do sistema da 'penhora online', vedada a
expedição de ofícios aos respectivos Oficiais Registradores com tal
finalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Ademais, embora tenha sido tentada penhora de ativos da
executada, não foi requerida citação por meio de oficial de justiça e, por
outro lado, o valor original da dívida (R$2.646,96) não recomenda
penhora do imóvel tributado.
Assim, tenho que o pedido de pesquisa pelo convênio
ARISP não encontra guarida, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator